Tribunal: TJBA
Processo: 8022906-61.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8022906-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: LUCIANO DE JESUS NUNES

Advogado(s)
:
ANA RITA DE LIMA BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE
PERDÃO HUMANITÁRIO, ALTERAÇÃO DA PENA, ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
INALBERGAMENTO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO VERIFICADA.
HIPÓTESE
S VINCULADAS
PARA O PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE EVENTUAL INDULTO HUMANITÁRIO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA, JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
ALBERGAR OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARECER MINISTERIAL
NESSE SENTIDO.
REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE
.

I –
Trata-se
de
Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO DE JESUS NUNES
, qualificado nos autos, por intermédio d
a
advogad
a

Ana Rita de Lima Braga (OAB/BA 4.844)
, visando a desconstituir o trânsito em julgado do
A
córdão proferido pela
Primeira
Câmara Criminal,
Primeira
Turma Julgadora, desta Egrégia Corte, nos autos n.º
0005377-81.2006.8.05.0080
.

II –
Pugna a Defesa pela concessão de benefício humanitário para o não cumprimento da pena, e, subsidiariamente, a alteração da pena, a absolvição, ou a anulação do processo, sustentando, em síntese, que a inércia do
Juízo de origem
, notadamente
os sete anos que levou
em sentenciar o processo, viola os direitos humanos do Revisionando,
que,
desde a concessão de liberdade provisória em agosto de 2006,
teria recomposto a sua vida dentro da licitude
, tratando-se
a prática do delito de roubo majorado
de fato isolado na vida do Requerente.

III –

Inicialmente,
é
digno de registro que,
no processo penal,

a pretensão punitiva Estatal não é absoluta, havendo
limites temporais que, se não observados, leva
m,
inexoravelmente,
à p
erda
do mencionado direito de punir do Estado.

IV –

Da análise dos autos,
verifica-se que, em que pese a alegada inér
cia jurisdicional, os marcos temporais
legalmente estabelecidos
foram
devidamente
observados pelo Juízo de origem, não tendo incidido a prescrição retroativa da pretensão punitiva, como bem
reconhecido
n
a decisão primeva.

V –

Com efeito,
in casu
, considerando
o
quantum
da pena aplicada (cinco anos e quatro meses
de reclusão
), não transcorreu o lapso prescricional de 12 (doze) anos, previsto no art. 109,
III,
do Código Penal, entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo
Codex
, uma vez que a denúncia foi recebida em
03.04.2006
, a sentença condenatória foi publicada em 21.01.2014
e o Acórdão confirmatório da sentença foi publicado em 17.11.2020.
Sendo assim, não havendo nem de perto sido alcançado o lapso prescricional,
eis que transcorridos aproximadamente sete anos entre os marcos interruptivos,
não
há que se falar em extinção da punibilidade do Requerente.
Parecer ministerial nesse sentido.

VI –

De outra banda,

tampouco se
vislumbra razão para aplicar eventual clemência ao Re
visionando, cuja culpa foi devidamente conf
igurada
pelo Juízo de origem
e ratificada por esta Segunda Instância,
independentemente do tempo transcorrido do fato praticado
no ano de
2006.

VII –
Por força do disposto no art. 107, IX, do Código Penal, o perdão judicial só pode ser concedido nos casos previstos em lei
(por exemplo os
delitos previstos nos
arts. 121, § 5º, 129, § 8º, e 140, § 1º, do Código Penal; art. 29, § 2º, da Lei nº 9.605/98 e arts. 302 e 303 do Código de Trânsito)
,
não havendo
previsão legal para a sua concessão no crime de roubo majorado,
e muito menos em sede de ação revisional.

VIII –
Além disso, consoante cediço, no caso de concessão de indulto humanitário, a questão
poderá ser
analisad
a
pelo Juízo das Execuções Penais, caso as circunstâncias do Sentenciado se amolde
m
às hipóteses previstas,
a exemplo de portar
doença grave ou terminal, o que sequer foi ventilado pela Defesa, e –
cabe frisar –
não é passível de análise
por esta Segunda Instância
em sede de Revisão Criminal.
Precedente.

IX –
De mais a mais,

além de não haverem sido apresentadas novas provas
que p
udessem
ensejar a modificação da conclusão transitada em julgado,
verifica-se que,
tanto
a dosimetria da pena do Juízo de origem foi realizada de forma escorreita,
que foi
mantida à unanimidade por este Tribunal, quando do julgamento da Apelação
correspondente
,
não se vislumbrando qualquer equívoco por parte do Juízo sentenciante, que seja apto a modificá-la, em sede de revisão criminal.

X –
Finalmente, tampouco se verifica,
in casu
, possibilidade de absolvição ou de anulação do processo, não tendo sido trazido pela Defesa nenhum elemento que pudesse albergar os referidos pedidos,
valendo salientar que, no curso da ação penal, o
Revisionando confessou o fato
delitivo
perante as Autoridades policial e judicial, tendo o processo se desenrolado
nos devidos moldes legais.

XI –
Revisão Criminal
C
ONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8022906-61.2022.8.05.0000
, requerida por
LUCIANO DE JESUS NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE

a Revisão Criminal
,
mantendo incólume o Acórdão transitada em julgado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

S
ala das Sessões da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 19 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01